Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014639-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.861-54 (AGRAVANTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), WITORYA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.411.131-41 (AGRAVADO), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos de Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes, que indeferiu pedido de designação de nova audiência para oitiva de técnico mecânico que realizou especificamente o conserto dos bicos injetores do veículo objeto da lide, sob fundamento de ausência de fato novo relevante e falta de endereço conhecido da testemunha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva do mecânico que efetivamente realizou o conserto dos bicos injetores configura cerceamento de defesa, considerando que tal informação somente veio à tona durante o depoimento da testemunha já ouvida, constituindo fato novo superveniente relevante para o deslinde da controvérsia sobre a causa do defeito mecânico no veículo.

III. Razões de decidir

3. A informação de que outro profissional realizou especificamente o conserto dos bicos injetores, peça central na determinação da causa do defeito alegado, somente foi revelada durante a instrução processual, configurando fato novo superveniente factualmente inacessível à defesa durante a fase de especificação probatória.

4. O depoimento do mecânico que trabalhou diretamente nos bicos injetores assume relevância probatória significativa para esclarecer aspectos técnicos específicos sobre o grau de deterioração encontrado e sua compatibilidade temporal com o período de uso, elementos cruciais para determinar se o defeito era preexistente à venda ou decorreu de uso inadequado posterior.

5. O princípio da verdade real constitui diretriz informadora do processo civil moderno, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, superando-se a mera verdade formal em prol da descoberta da verdade material.

6. A ausência de endereço conhecido da testemunha constitui obstáculo fático superável, competindo à parte interessada diligenciar para sua localização, podendo o Juízo estabelecer prazo razoável para tanto, sob pena de preclusão, sem que isso justifique o cerceamento do direito fundamental à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha quando a necessidade de sua inquirição decorre de fato novo superveniente revelado durante a instrução processual, que se mostra relevante para o esclarecimento da controvérsia, devendo prevalecer o princípio da busca da verdade real e os poderes instrutórios do juiz."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AG 50039637320234040000, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 13/06/2023; TJ-MG, Apelação Cível 50025612320228130738, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 18/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10005427120218110005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no bojo da
Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes n. 1007676-84.2023.8.11.0004
, que indeferiu o pedido de designação de nova audiência de instrução e julgamento, por ausência de fato novo relevante e pela inviabilidade concreta de efetivação da prova pretendida.

Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LV.

Em suas palavras,
"este Agravo de Instrumento tem como escopo a reforma da decisão interlocutória proferida pela douta Juíza a quo (doc. 02), que indeferiu o pedido de prova oral, consubstanciado no
depoimento de técnico mecânico de veículo
, e encaminhou o feito à fase das alegações finais, configurando, assim, grave cerceamento de defesa e violação ao princípio assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LV."

Sustenta que
"até a oitiva do mecânico, senhor Ernane, a ré/agravante não tinha conhecimento de que outro profissional é que havia realizado o conserto dos bicos ejetores, tendo em vista que tal informação não consta da inicial dos autos de origem, muito embora fosse de amplo conhecimento da parte autora/agravada".

Afirma que durante audiência de instrução, o referido mecânico foi ouvido e relatou que apenas realizou serviços na retífica do motor, mas não trabalhou nos bicos ejetores, que teriam sido consertados por outro profissional não identificado.

Em razão disso, requer que seja concedido o efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a oitiva do técnico mecânico que realizou o conserto dos bicos injetores do veículo da parte autora/agravada.

No mérito, o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada.

Recolhimento do preparo no id. 285582398.

Deferido o efeito suspensivo requerido, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que seja retomada a fase de produção de prova com o deferimento da oitiva do técnico mecânico que realizou o conserto dos bicos ejetores do veículo da parte autora/agravada.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id. 291631360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes n. 1007676-84.2023.8.11.0004
, que indeferiu pedido de designação de nova audiência para oitiva de técnico mecânico.

O recurso foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Conheço
,

pois, do recurso.

Na origem, trata-se de
Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes
, ingressada
por Witorya Pereira dos Santos
, parte agravada, contra a empresa “Dieguim Veículos”, representada por
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
, parte agravante.

A parte autora relatou nos autos de origem que em 06/12/2022, adquiriu um veículo Chevrolet Onix 1.4 (2013), no valor de R$ 58.000,00, com entrada em veículo usado e parte financiada. Após sete meses da compra, o automóvel apresentou pane no motor durante o uso profissional pelo esposo da autora (motorista de aplicativo), resultando em paralisação total.

Em razão disso, alegou defeito oculto e vício redibitório, respaldando-se em laudo técnico emitido por mecânico de confiança (Ernane Leal de Souza).

A ré contestou, atribuindo os danos ao uso intensivo e à má conservação do veículo, particularmente aos bicos injetores entupidos por combustível de baixa qualidade.

Durante audiência, o perito ouvido (Ernane) confirmou que não mexeu nos bicos injetores, afirmando que outro profissional realizou essa parte do conserto.

Com base nisso, a parte ré/agravante, requereu nova audiência para ouvir esse segundo técnico, o que foi indeferido pela Magistrada sob fundamento de ausência de fato novo relevante e falta de endereço conhecido da testemunha.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando cerceamento de defesa e requerendo o efeito suspensivo da decisão agravada.

O ponto central da controvérsia reside na determinação da causa do defeito mecânico que acometeu o veículo. O laudo técnico apresentado pela parte autora identifica como provável causa o "travamento dos bicos injetores", elemento central para a configuração do alegado vício redibitório.

A tese defensiva sustenta-se na alegação de que o travamento decorreu de fatores externos, notadamente o uso de combustível de baixa qualidade e a ausência de manutenção preventiva adequada, circunstâncias que, se comprovadas, afastariam a responsabilidade do fornecedor.

Durante a instrução processual, revelou-se informação superveniente de fundamental importância: o mecânico responsável pela elaboração do laudo técnico
não realizou
o conserto dos bicos injetores, limitando-se à retífica do motor. Tal circunstância assume relevância probatória significativa, considerando que:

a)
A análise do estado original dos bicos injetores pelo profissional que efetivamente os consertou pode fornecer elementos técnicos cruciais para determinar se o defeito era preexistente à venda ou decorreu de uso inadequado posterior;

b)
A perícia realizada após o conserto pode ter sido prejudicada pela impossibilidade de análise das peças na condição original;

c)
O depoimento do mecânico que trabalhou diretamente nos bicos injetores pode esclarecer aspectos técnicos específicos sobre o grau de deterioração encontrado e sua compatibilidade temporal com o período de uso.

No caso em análise, a informação de que outro profissional realizou especificamente o conserto dos bicos injetores, peça central na determinação da causa do defeito, somente veio à tona durante o depoimento da testemunha já ouvida. Tal conhecimento era factualmente inacessível à defesa durante a fase de especificação probatória, configurando, em cognição sumária, hipótese de fato novo relevante.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir quais os meios probatórios se mostram suficientes à solução da lide, na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar sua produção, de ofício ou a requerimento da parte, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

O insigne Professor

HUMBERTO THEODORO J
Ú
NIOR, ao tratar da iniciativa probat
ó
ria do juiz nos termos do

Código de Processo Civil

com a

Constituição da Republica

de 1988, cuja força normativa se irradia para todos os ramos de direito, assim leciona:

"A evolução do direito processual, rumo à plenitude do devido processo legal, modernamente visto como o processo justo, conduziu à superação dos velhos limites opostos à iniciativa judicial em matéria de instrução probatória. Acima do ônus da prova - cujas regras atuam na fase final de julgamento da lide e não durante a coleta dos elementos de instrução da causa -
prevalece o compromisso com a verdade real
. (...) A teoria da prova, em nossa lei processual, não pode ser vista como algo manejável com indiferença à verdade, e como simples peça útil à resolução de conflitos.
A função do processo é dar atuação efetiva à vontade concreta do direito, e não apenas dar solução a lides
. A ordem constitucional se acha comprometida com a promoção da justiça, e não se garante justiça, sem que o juiz (representante do Estado no processo) se empenhe em apurar a verdade dos fatos em torno dos quais se estabeleceu o litígio.
Se a

Constituição

exige dele solução justa, é claro que lhe impõe o dever de se preparar, adequadamente, para conhecer a verdade e com base nela chegar à justa composição do conflito.
Não é de outra forma que haverá de participar da construção da sociedade justa e solidária programada pela nossa

Constituição

(art. 3º, I)" (Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I, pp. 1114 e 1118 - destaquei).

Nesse contexto, a oitiva do mecânico que efetivamente realizou o conserto dos bicos injetores se mostra potencialmente relevante para o esclarecimento dos fatos, especialmente considerando que a causa do defeito estaria diretamente relacionada a esta peça do veículo, sendo crucial para a tese defensiva do agravante.

Nesse sentido:

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE DE AGIR. PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. TEMA 629 DO STJ. DEVER DE OFÍCIO DE DETERMINAR/
OPORTUNIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DAS PROVAS.
EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO ARREDADA. 1. Segundo constou expressamente dos fundamentos determinantes do Tema 629 do STJ, "
deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas
". Isso corresponde ao comando vinculante válido para todos os processos previdenciários de superação da verdade processual e conseguinte esforço no sentido da máxima aproximação com a verdade real como condição para a realização dos direitos materiais previdenciários, ou seja, a transformação social que a Constituição preconizou (VAZ, P. A. B. A Judicialização dos Direitos da Seguridade Social, Curitiba: Alteridade, 2021, p. 281-290). 2.
Se a prova é escassa e insuficiente nas ações de natureza previdenciária, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, autorizar a sua suplementação para a correta elucidação dos fatos, na busca da verdade real. Não apenas porque o processo civil cada vez mais tem sido permeado pela busca da verdade real (vide Tema 629/STJ), mas também para que se obtenha uma solução do conflito mais equânime e rente à realidade, como ela
é.(TRF-4 - AG: 50039637320234040000 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 13/06/2023, 9ª Turma) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA A MAIOR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO -
BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS - SENTENÇA ANULADA
.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar a sua produção a requerimento ou de ofício (artigo 370, CPC).

Para se caracterizar o cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que a prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia, hipótese dos autos,
o que impõe a anulação da sentença e a produção da prova pericial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50025612320228130738, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025) (destaquei)

A análise detida dos autos revela que, caso a instrução processual seja encerrada sem a produção da prova requerida, e o processo prossiga para a fase de alegações finais e posterior prolação de sentença, configura-se risco concreto de potencial
cerceamento ao direito de defesa
do agravante, o que poderá, inclusive, ensejar a futura anulação de atos processuais, em prejuízo à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

À propósito, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO – QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DE LAVOURA DE SOJA – FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MENOR POTENCIAL PRODUTIVO – NECESSIDADE DE REPLANTIO – PERDA DE OPORTUNIDADE DE CULTIVO DE SEGUNDA SAFRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA FASE

INSTRUTÓRIA
.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005427120218110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Considerando a necessidade de conciliar o direito à ampla defesa com a eficiência processual, entendo adequada a adoção de solução que permita a produção da prova sem comprometer desnecessariamente a marcha processual.

A ausência de endereço conhecido da testemunha, embora constitua obstáculo fático, não é intransponível. Compete à parte interessada diligenciar para a localização da testemunha, podendo o Juízo estabelecer prazo razoável para tanto, sob pena de preclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à fase de instrução probatória, a fim de possibilitar a oitiva do mecânico que realizou especificamente o conserto dos bicos injetores do veículo em questão, com a designação da audiência para esse fim e a devida intimação de todas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025